Tribunal: TJSP
Processo: 1015588-56.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males na coluna, joelhos e membros superiores. Inexistência de redução da capacidade laboral e de nexo de com o labor. Benefício indevido.
LAUDO PERICIAL que possui elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo. Desnecessária conversão em diligência.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males na coluna, joelhos e membros superiores. Inexistência de redução da capacidade laboral e de nexo de com o labor. Benefício indevido.
LAUDO PERICIAL que possui elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo. Desnecessária conversão em diligência.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015588-56.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ADRIANA APARECIDA BOSQUETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015588-56.2019.8.26.0554 -Voto no
2
Voto no 15.049
Apelação: 1015588-56.2019.8.26.0554
Comarca: 5a Vara Cível de Santo André
Apelante: Adriana Aparecida Bosqueto
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males na coluna, joelhos e
membros superiores. Inexistência de redução da capacidade
laboral e de nexo de com o labor. Benefício indevido.
LAUDO PERICIAL que possui elementos suficientes para
embasar
o
convencimento
do
Juízo.
Desnecessária
conversão em diligência.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos
dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MMa. Juíza Dra. Adriana Bertoni Holmo Figueira, que julgou improcedente o
pedido de concessão de benefício acidentário pretendido por ADRIANA
APARECIDA BOSQUETO, porquanto ausentes os requisitos legais (fls.
239/241), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recurso
voluntário da obreira.
A autora, por meio de sua advogada, Dra. Denise de
Oliveira Navarro, requer, em suma, a anulação da sentença, com consequente
realização de nova perícia, ao argumento de que o laudo revelou-se
incompleto, além de apresentar contradições, consideradas as demais provas
constantes nos autos. Por fim, prequestiona a matéria para fins recursais (fls.
248/270).
A autarquia não apresentou contrarrazões (fl. 336).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015588-56.2019.8.26.0554 -Voto no
3
Normativo no 354/04 PGJ CGMP fls. 237/238).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o
INSS, alegando que, na função de auxiliar de limpeza, mantida com a
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo, realiza suas atividades
com movimentos repetitivos e em posições antiergonômicas, além de
constante esforço físico, vindo a desenvolver males ortopédicos, com
consequente redução de sua capacidade laborativa. Requer benefício
acidentário.
Não houve emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho CAT.
Na esfera administrativa, gozou dos seguintes benefícios:
(i)
NB
31/539.351.267-4,
de
29/01/2010
a
04/03/2010, decorrente de esporão do calcâneo (CID M773);
(ii)
NB
91/541.684.155-5,
de
08/07/2010
a
30/04/2011, por transtornos da rótula patela (CID M22);
(iii)
NB
31/608.440.349-6,
de
06/11/2014
a
06/01/2015, em razão de dor lombar baixa (CID M545);
(iv)
NB
31/610.328.603-8,
de
29/04/2015
a
20/07/2015, decorrente de transtornos internos do joelho (CID M23); e
(v)
NB
31/617.038.733-9,
de
03/01/2017
a
08/02/2017, por outros transtornos de discos intervertebrais (CID M51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015588-56.2019.8.26.0554 -Voto no
4
No laudo pericial de fls. 174/180, subscrito pelo médico
Dr. Renato Mari Neto, temos que a obreira apresenta artropatia degenerativa
nos joelhos, epicondilite no cotovelo esquerdo, artrose acrômio-clavicular no
ombro esquerdo e espondilodiscopatia degenerativa lombar que, contudo, não
implicam, atualmente, em incapacidade laborativa. Ainda, afastou o nexo
causal.
No exame físico constou o seguinte:
“Membros Superiores:
? Inspeção estática sem alterações dignas de nota.
? Movimentos dolorosos com referências imprecisas e
amplitudes fisiológicas preservadas.
? Manobras para avaliação de impacto subacromial e
componentes do manguito rotador parcialmente
prejudicadas pelas reações de defesa, sem sinais de
impotência funcional.
? Nada digno de nota à inspeção estática e dinâmica de
punhos e cotovelos.
Coluna Vertebral:
? Atitude e gestual livres durante a entrevista.
? Inspeção estática sem alterações dignas de nota.
? Musculatura paravertebral sem contraturas à
palpação.
? Referiu dores imprecisas aos movimentos do
tronco, com amplitudes fisiológicas preservadas.
? Testes de radiculopatia lombar com respostas
negativas.
Membros inferiores Joelhos:
? Inspeção estática sem alterações dignas de nota.
? Movimentos livres com queixa de dor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015588-56.2019.8.26.0554 -Voto no
5
limitante à flexão máxima.
? Ausência de sinais de instabilidade ligamentar.
? Deambulação livre, marcha não claudicante” (fls.
176/177)
Assim concluiu:
“1. Diagnóstico e evolução do quadro
Os dados médicos relativos à queixa se concentram em
exames de imagem que apontam sinais de artropatia
degenerativa nos joelhos; epicondilite no cotovelo esquerdo,
artrose
acrômio-clavicular
no
ombro
esquerdo
e
espondilodiscopatia degenerativa lombar.
É digno de nota que não há sinais de tendinopatia descritos
no exame de ombro, e a discopatia degenerativa é descrita
acompanhada de abaulamentos de pequenas proporções.
Quanto ao quadro de joelhos, este foi confirmado em
exames mais recentes e definido como artrose bilateral.
Os informes de tratamento são pobres e não comprovam
continuidade do seguimento médico ortopédico por dor
crônica limitante no período.
No exame físico pericial as queixas dolorosas mostraram-se
pouco consistentes e não foi evidenciado comprometimento
funcional com as manobras propedêuticas aplicadas (...)
3. Incapacidade
O conjunto de dados analisados na perícia, incluindo
imagens diagnósticas, histórico clínico e exame físico atual
não sinalizam a vigência de doença incapacitante, com
limitações consideráveis no momento.
Portanto, não cabe a caracterização de incapacidade
laborativa aplicável aos benefícios pleiteados” (fls. 177/179
- grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015588-56.2019.8.26.0554 -Voto no
6
Acerca do nexo causal, destacou:
“Os achados de imagem de membros superiores e coluna,
sem lesões importantes, em conjunto com o histórico clínico
simples, sem sinais de cronicidade e sem notícia de evento
traumático marcante no trabalho, constituem elementos
insuficientes para inferir suposta caracterização ocupacional
do quadro.
Quanto aos joelhos, trata-se de comprometimento articular
degenerativo que pode surgir e evoluir segundo fatores
pessoais, independente de supostas sobrecargas mecânicas.
Impactos repetitivos valorizáveis como agravantes das
lesões degenerativas, não poderiam ser reconhecidas como
inerentes à função, ao mesmo tempo em que suposta
sobrecarga deveria ser necessariamente avaliada em função
do sobrepeso corporal como fator preponderante. Também
não há informação sobre eventos traumáticos no trabalho
suficientemente
documentados
que
possam
ser
considerados nesta análise.
Portanto, não cabe o reconhecimento de nexo causal entre
as moléstias avaliadas e o trabalho” (fl. 179 - destaquei)
Observa-se que o perito judicial, em estudo detalhado de
todo o histórico apresentado, dos relatórios juntados e do exame físico, além
das mazelas identificadas, concluiu que não há incapacidade laborativa.
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade
laboral resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do
trabalho e não a lesão em si.
Atualmente, não foi observada incapacidade laborativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015588-56.2019.8.26.0554 -Voto no
7
parcial ou total, provisória ou permanente, para suas funções habituais.
Ainda que se constatasse a incapacidade laborativa, o que
não é o caso, para concessão de benefício acidentário, mister que a doença
tenha relação com o exercício da atividade laboral.
Sem o requisito de nexo causal ou concausal entre as
moléstias incapacitantes e o trabalho, o benefício acidentário também não é
devido e acerca do nexo de causalidade ou concausalidade, concluiu o perito
pela sua inexistência.
A sentença foi bem fundamentada, não havendo motivos
para anulação, já que baseada no laudo pericial. Ora, é o perito que detém o
conhecimento técnico e, no caso em tela, verifica-se que o laudo pericial
contém elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, não
carecendo da produção de mais provas. E, se ao julgador cabe a condução do
processo e é, em última análise, o destinatário delas, é ele quem deve analisar
a necessidade ou não de qualquer esclarecimento para decidir com segurança,
podendo julgar desnecessários se já formou sua convicção, nos termos dos
artigos 370 e 371 do CPC/2015.
Ademais, o fato de o resultado ser desfavorável aos
interesses da recorrente não autoriza, por si só, a reabertura da instrução
processual, diante da ausência de irregularidades.
Ainda, a alegação da autora de que padece de depressão
em razão das mazelas, restou isolada nos autos, carecendo de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015588-56.2019.8.26.0554 -Voto no
8
comprovação.
Vale destacar que a autora, em outra oportunidade,
ingressou com ação referindo tais males (cf. fls. 70/105), quando já restou
afastado o nexo e incapacidade. Na presente, argumentou pelo agravamento,
mas, como se viu, este não foi demonstrado.
No mais, a existência de laudo divergente, produzido em
ação trabalhista, não autoriza o decreto condenatório na ação acidentária, uma
vez que a prova técnica produzida nestes autos, sob o crivo do contraditório, é
conclusiva e suficiente para formar o convencimento do juízo.
Em suma, o conjunto probatório fixado nos autos não
permite o acolhimento da pretensão deduzida em juízo, porquanto os
requisitos para a concessão do benefício acidentário foram devidamente
rechaçados pelo laudo médico-pericial.
De rigor, pois, manter o decreto de improcedência.
Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento,
desnecessária para sua configuração a referência expressa a artigos de lei,
bastando que as questões sejam debatidas e decididas, como na presente
hipótese.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a
r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator